Tribunal: TJPA
Processo: 0008669-43.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008669-43.2012.8.14.0006

APELANTE: MARCO ANTONIO CARDOSO DA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS INSUFICIENTES QUE VINCULEM O RÉU À PROPRIEDADE DOS OBJETOS ILÍCITOS. AUTORIA DELITIVA INCERTA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 847 (oitocentos e quarenta e sete) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (a) a absolvição por insuficiência de provas; (b) a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal; (c) o reconhecimento do tráfico privilegiado; (d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se nesse mesmo sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas apresentadas não são suficientes para sustentar a condenação do apelante. Embora os laudos periciais e os autos de apresentação e apreensão confirmem a materialidade dos crimes, não há evidência concreta que relacione o apelante à posse dos objetos ilícitos.

4. No veículo onde foram encontradas as drogas e a arma, havia outras quatro pessoas, que sequer foram ouvidas como testemunhas na fase inquisitorial, apesar de terem sido conduzidas à delegacia. Além disso, não há qualquer elemento que supra a prova testemunhal não colhida e vincule o apelante aos itens apreendidos, como uma perícia que identificasse neles as suas digitais.

5. Diante desse cenário, o simples fato de o réu ser o responsável pelo automóvel - que sequer lhe pertencia - não é suficiente para, por si só, fazer presumir que os objetos ilícitos apreendidos eram seus, sendo incerta a autoria delitiva.

6. Aplica-se, portanto, o benefício da dúvida, que, quando existente, deve favorecer ser dirimida em favor do réu (
in dubio pro reo
), em conformidade com o princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação criminal provida.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput; Lei nº 12.830/2013, art. 2º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 944.007/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26/02/2025; STJ, AgRg no HC 930096/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Marco Antônio Cardoso da Silva Junior, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à sanção de 10 (dez) anos e 9 (nove) meses de reclusão de reclusão e 847 (oitocentos e quarenta e sete) dias-multa (ID 5239950).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia: (a) a absolvição do apelante por insuficiência de provas; (b) a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal; (c) o reconhecimento do tráfico privilegiado; (d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (ID 5239953)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (ID 5239953)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 5590379).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito a julgamento em Sessão presencial, conforme requerido pela defesa (ID 24192545).

VOTO

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal ou ainda o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A pretensão absolutória merece acolhimento.

Senão, vejamos.

Em depoimento prestado em juízo, o policial Paulo Ubiratan Lopes Casseb relatou, em síntese: (a) que receberam uma denúncia anônima informando que havia indivíduos armados em uma festa; (b) que se dirigiram ao local indicado e encontraram um veículo com as características descritas na denúncia; (c) que procederam à revista veicular, na qual encontraram uma arma de fogo; (d) que havia quatro ou cinco pessoas no carro, sendo todos conduzidos à delegacia; (e) que o proprietário do veículo assumiu ser o dono da arma; (f) que não se recorda se foram encontradas drogas; (g) que havia várias pessoas no local (“00.00.00.000000.wmv”, ID 18816959).

Por sua vez, o policial Edionisson da Conceição dos Santos relatou, em suma: (a) que estavam em rondas quando receberam uma ligação anônima informando que uma quadrilha portando armas e drogas estava prestes a sair de uma festa; (b) que receberam a descrição do veículo; (d) que abordaram o carro e, durante a revista, encontraram armas, drogas e dinheiro; (e) que havia cinco pessoas no veículo, entre elas um vereador conhecido na região, sendo todos conduzidos à delegacia; (f) que o réu não admitiu a posse dos objetos ilícitos, limitando-se a informar que era o proprietário do veículo; (g) que o delegado indiciou o réu porque ele era o responsável pelo carro (“00.03.13.236000.wmv”, ID 18816959).

Por outro lado, o apelante, desde a fase inquisitorial (página 9 do ID 5239955), nega a autoria delitiva, afirmando que a arma e as drogas foram “plantadas” no veículo, o qual não era seu, e sim do seu tio (“00.22.28.870000.wmv”, ID 18816959).

As testemunhas de defesa foram uníssonas ao afirmar que não presenciaram qualquer apreensão de arma ou entorpecentes no momento da abordagem (“00.13.49.256000.wmv” e “00.19.21.569000.wmv”, ID 18816959).

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifico que foram apreendidos no interior do veículo Honda/Civic, que estava emprestado ao réu, pertencente a Adérito Moraes de Oliveira, uma pistola 9 mm, um carregador com quatorze cartuchos aparentemente intactos, a quantia de R$ 1.826,00 (mil oitocentos e vinte e seis reais), uma porção de erva embalada em saco plástico transparente, bem como dezoito porções de uma substância pastosa amarelada e uma porção de uma substância pulverulenta branca acondicionadas em um saco plástico de cor azul, conforme dá conta o auto de apresentação e apreensão de objeto presente na página 26 do ID

5239955.

Laudo pericial definitivo atesta a natureza ilícita das substâncias e especifica as quantidades, tratando-se de 1,6g (um grama e seis decigramas) de maconha e 26g (vinte e seis gramas) de cocaína (página 35 do ID 5239955).

Portanto, embora os depoimentos dos policiais apresentem contradições quanto aos objetos encontrados, compreendo essa discrepância como reflexo da falibilidade da memória em razão do decurso do tempo, sendo certo que a materialidade dos dois delitos foi devidamente comprovada.

Registro ainda, que a abordagem e a subsequente revista veicular, que culminaram na apreensão da
arma de fogo e das drogas
, foram lícitas, pois decorrentes de denúncia anônima especificada,
a qual amparou a fundada suspeita sobre a presença de objetos que constituem o corpo de delito
. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. EXISTÊNCIA. DILIGÊNCIA REALIZADA MEDIANTE PRÉVIA DENÚNCIA PORMENORIZADA A RESPEITO DE UM VEÍCULO UTILIZADO NA SUPOSTA DISTRIBUIÇÃO DE DROGA, NO QUAL FORAM ENCONTRADOS O PACIENTE E A SUBSTÂNCIA ILÍCITA. (...). Hipótese em que a ação policial foi precedida de denúncia anônima, que trouxe informações a respeito do transporte de drogas em um veículo específico. 3. Tais fatos trouxeram a fundada suspeita de que o paciente poderia estar envolvido em algo ilícito, o que foi comprovado quando feita a abordagem policial. (...) (STJ, AgRg no HC n. 944.007/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26/02/2025).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...) Revela-se manifesta a existência de fundadas razões para a abordagem do paciente, uma vez que os policiais receberam uma denúncia anônima especificada, indicando as pessoas, suas características e vestimentas, contexto que revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. (...). (AgRg no HC 930096/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/11/2024)

Por outro lado, verifico que a ligação do réu aos crimes é frágil.

Chama a atenção, em especial, a declaração do policial Edionisson da Conceição dos Santos, no sentido de que o delegado teria indiciado o réu somente porque ele era o responsável pelo veículo, sem a devida apuração das circunstâncias envolvendo os demais ocupantes - pelo menos mais quatro pessoas - que sequer prestaram declarações como testemunhas no inquérito.

Trata-se de omissão relevante na investigação, que afronta o artigo 2º, § 6º, da Lei nº 12.830/2013, comprometendo a necessária reconstrução dos fatos e a devida individualização da autoria delitiva. Afinal, a presença de múltiplos ocupantes no veículo gera a possibilidade de que outra pessoa presente no automóvel, que não o réu, fosse a responsável pelo material ilícito apreendido.

Essa incerteza é ainda mais relevante diante da ausência de qualquer elemento técnico nos autos que vincule diretamente o apelante à arma ou aos entorpecentes, como por exemplo uma perícia que atestasse a presença de suas digitais, o que poderia suprir a prova testemunhal não colhida.

Nesse contexto, a mera condição de responsável pelo veículo, que sequer lhe pertencia, não autoriza, por si só, a presunção de que os objetos ilícitos encontrados lhe pertenciam, sendo, portanto, incerta a autoria delitiva.

Assim, a despeito das ponderações do d. Juízo sentenciante, entendo,
data maxima venia
, não ser possível a formação de um juízo positivo quanto à procedência da acusação, não tendo o Ministério Público se desincumbido de seu ônus probatório.

Destaco que não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir ao réu o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência.

Isso porque não basta para a condenação a mera presunção, nem mesmo os fortes indícios. Na verdade, o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição a medida de rigor a se adotar, conforme artigo 386, VII, do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou provimento ao recurso para absolver Marco Antônio Cardoso da Silva Junior por insuficiência de provas.

Por fim, considerando que o réu responde ao presente feito em liberdade, não há necessidade de expedição de alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 01/04/2025